Tribunal: TJBA
Processo: 0300343-13.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0300343-13.2015.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BAHIA SOLO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: DEUSDETE DE SOUZA REIS

Advogado(s):PABLO NEVES SANTOS

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
C
Í
VE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. INTERESSE RECURSAL PARCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. PROTESTO INDEVIDO.
APONTAMENTO INDEVIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA
RAZOABILIDADE.
APELO
DO RÉU
CONHECIDO
EM PARTE
E,
NESTA,

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por réus contra sentença que declarou a inexistência de débitos representados por títulos de crédito, reconheceu a responsabilidade civil pelos indevidos apontamentos do nome do autor e indevidos protestos e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se cabe rediscutir preliminares já analisadas em agravo de instrumento transitado em julgado; (ii) verificar a legitimidade passiva da empresa ré à luz da teoria da asserção; (iii) estabelecer se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado; (iv) determinar a responsabilidade dos réus pelos protestos e inscrições em cadastros restritivos, com consequente indenização por danos morais e fixação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Matérias já apreciadas em agravo de instrumento anterior não podem ser rediscutidas em razão da preclusão
pro judicato,
ainda que de ordem pública (CPC, art. 507; STJ, AgInt no AREsp 2.146.637/RJ).

O interesse recursal limita-se às questões não decididas anteriormente, impondo-se o conhecimento parcial do apelo.

A legitimidade passiva é aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, bastando a narrativa da inicial que indica a participação da ré no negócio jurídico objeto da demanda.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, fundamenta a suficiência dos documentos constantes dos autos e quando a própria parte concorda com o julgamento antecipado (CPC, art. 371).

A relação entre as partes enquadra-se no âmbito das relações de consumo, atraindo a aplicação do CDC (arts. 2º e 3º).

Compete ao réu o ônus da prova quanto aos fatos extintivos do direito do autor, especialmente o adimplemento contratual (CPC, art. 373, II), o que não foi cumprido.

A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos e protesto de títulos inexistentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$8.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e da tese fixada pelo STJ no Tema 1059, cabe a majoração dos honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da condenação, diante da sucumbência recursal integral dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

Questões já decididas em agravo de instrumento estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, ainda que de ordem pública.

A legitimidade passiva é aferida segundo a teoria da asserção, com base na narrativa da petição inicial.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes e a parte concorda com o rito.

A inscrição indevida em cadastros restritivos e protestos irregulares gera dano moral
in re ipsa.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados em grau recursal nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 355, I, 371, 373, II, 507 e 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.146.637/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 17/11/2022; STJ, REsp 1660367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 20/06/2017; STJ, Tema 1059; TJ-BA, AI nº 0008943-69.2015.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 18/11/2015; TJ-MG, Apelação Cível nº 5149417-32.2020.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 16/04/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005022-35.2022.8.26.0007, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0300343-13.2015.8.05.0088
,
da Comarca de
Guanambi
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
,
AGROFIBRA AGROINDUSTRIAL VALE DO IUIU LTDA

e outros

e
apelad
o,
DEUSDETE DE SOUZA REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, nos termos do voto da Relatora, em
c
onhecer,
em parte,

d
o Apelo do
s
réu
s
e,
nesta,

negar-lhe provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador, .

12